Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM REVISÃO CRIMINAL. CRÍTICA À DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. TESES JÁ EXAMINADAS. INICIAL INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
I – A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
II – Na forma do parágrafo único do art. 622 do CPP, não se admite o processamento de pedidos que já foram enfrentados em anterior revisão criminal, não tendo a Defesa apresentado novos fundamentos e tampouco novas provas para ensejar o reexame das questões.
III - Recurso conhecido e desprovido.